Tribunal: STF
Processo: ARE 1598560
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - REGIME DE PLANTÃO - NÃO CARACTERIZADO - REGIME DE SOBREAVISO CONFIGURADO - ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS - DIREITO NÃO RECONHECIDO - DANOS MORAIS INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Afastada a caracterização do exercício das atividades laborais em regime de plantão, as quais foram desenvolvidas em regime de sobreaviso, de acordo com a legislação municipal, incabível a concessão de adicional noturno e de horas extras, considerando, sobretudo, a comprovação do pagamento pelas horas trabalhadas a tal título. Indevida a indenização por danos morais quando não comprovado que a disponibilização do autor ao seu labor implicou na extrapolação habitual dos limites constitucionais e legais da duração do trabalho e na impossibilidade de usufruir seus direitos ao lazer, férias e convívio social e familiar.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º; 7º, incisos IV, XIII, XV e XVII; 217, § 3º; e 227  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/08/2018).

No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/03/2018 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente